Tribunal: TJES
Processo: 5004055-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004055-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mateus Bassini
(id 3670799)

e pelo
Estado do Espírito Santo
(id 3569827)

contra o v. acórdão de id 3394349, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente federado, tão somente a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Estado, em suas razões recursais, sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

(i)
desconsiderou o fato de que a responsabilização dos sócios já fora reconhecida em cautelar fiscal que tramita na Justiça Federal;
(ii)
não enfrentou a aplicabilidade da Súmula nº 393 do STJ à hipótese em apreço.

O agravado, por sua vez, em seus aclaratórios, se insurge contra a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, aduzindo que o proveito econômico por ele obtido é perfeitamente mensurável, consistindo no valor da CDA. Destarte, argumenta que não só a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, mas também alterações promovidas pela lei nº 14.365/2022 ao Código de Processo Civil vedam a aplicação equitativa dos honorários advocatícios no presente caso.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que os pleitos recursais configuram mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, as partes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos sócios em outra demanda e quanto à aplicabilidade da Súmula nº 393 do STJ, o Estado pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, no entender desta c. Câmara Cível, “
a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática,
sem qualquer
ato
voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade,
enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
” - constituindo vício que, por certo, não pode ser sanado pelo simples fato de a responsabilidade dos sócios ter sido reconhecida em outra demanda.

Outrossim, em relação à possibilidade de a questão ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade – ou seja, acerca da aplicação da Súmula nº 393 do STJ –, o pronunciamento judicial objurgado não deixa dúvidas de que “
nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios
,
como n
o caso
em apreço,

[...]
,
a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste
,
de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória
”.

Da mesma forma, não merece prosperar a insurreição da parte agravada, haja vista seu manifesto propósito de rediscutir o mérito do capítulo decisório atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que esta c. Câmara Cível decidiu pelo seu arbitramento de forma equitativa, com amparo em precedente da Primeira Turma do Tribunal da Cidadania que aplicou a técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema Repetitivo.

Destarte, partindo do pressuposto de que o proveito econômico do sócio excluído de execução fiscal, sem a extinção da dívida, não é possível de ser mensurado, a Corte Superior tem determinado a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/15, conclusão que não é afastada pelo advento da lei nº 14.365/22.

Enfim, certo é que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
nego-
lhes
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGA
ÇÕES
DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a parte recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recursos de embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.